Tribunal: TJDFT
Processo: 0738343-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MANDATO. MANUTENÇÃO DA POSSE. IMÓVEL. NULIDADE. SUPOSTA SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da posse alegadamente exercida pela agravante sobre bem imóvel, bem como suspender a eficácia dos mandatos outorgados em nome dos recorridos para a celebração de negócio jurídico supostamente simulado.
2. Em razão de dívida contraída e confessada pela agravante, a propriedade do imóvel em questão foi consolidada em nome de terceiro que não é parte na presente demanda. 2.1. No caso não há indícios de que algum dos agravados tenha participado do negócio jurídico celebrado entre a agravante e o terceiro referido.
3. A verificação da ocorrência de eventual trama perpetrada por terceiros, com o intuito de obter a transferência da propriedade do bem imóvel sem a correspondente contraprestação pecuniária, depende da instauração do efetivo contraditório e da instrução probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.